Tribunal: TJES
Processo: 0000064-43.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-43.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e art. 129, § 1º, I, c/c § 10, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por agredir sua genitora e seu genitor no âmbito doméstico, causando lesões, inclusive fratura com incapacidade laborativa superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a genitora; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal grave praticada contra o genitor para lesão simples; (iii) determinar se incidem as excludentes de ilicitude da legítima defesa ou legítima defesa putativa; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para modalidade culposa; (v) analisar a correção da dosimetria da pena e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade dos delitos, com base em depoimentos das vítimas, testemunho policial e documentos, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade, que pode ser suprida por prova testemunhal e documental idônea.

A lesão sofrida pelo genitor configura a forma grave do delito, pois comprovadas fratura, internação, cirurgia e incapacidade para atividades habituais por período superior a 30 dias.

Não se configuram os requisitos da legítima defesa, pois o apelante iniciou as agressões e não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar reação proporcional.

A legítima defesa putativa não se caracteriza, pois inexistem elementos que indiquem erro de percepção quanto a uma suposta agressão.

A conduta não se enquadra na modalidade culposa, uma vez evidenciado o animus laedendi pelo uso de instrumento contundente e pela dinâmica agressiva dos fatos.

A valoração negativa da conduta social é adequada diante do histórico de agressividade do apelante no ambiente familiar, comprovado nos autos.

São devidos honorários ao defensor dativo, fixados equitativamente conforme critérios do art. 85 do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 28, II, 59, 68, 129,
caput
, §§ 1º, I, 6º, 10 e 13; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, APen 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.11.2021; TJMG, APCR 0127822-05.2019.8.13.0701, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 14.06.2023; TJDF, APR 07340.60-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 09.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000064-43.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: PABLO RAMOS LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal,
interposto por
Rafael Pereira
d
os Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (fls. 155/162 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03v., assim narrou os fatos:

“[...] I – DOS FATOS

Depreende-se do caderno investigativo que no dia 26/02/2023, no Córrego São Domingos, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, próximo a casa de Mario Malacarne, o denunciado lesionou sua genitora VALDETE VASCONCELOS, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar, além de ofender a integridade corporal de seu genitor SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, resultando na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

Extrai-se dos autos que as vítimas e o denunciado estavam ingerindo bebidas alcoólicas no quintal de sua casa, enquanto conversavam e os ofendidos aconselhavam RAFAEL. Nesse instante, o demandado se irritou com o ocorrido e passou a gritar com as vítimas dizendo: "vocês são dois chatos", "cala boca" e "eu cuido da minha vida" (fls. 54/55).

Ato seguinte, o denunciado, munido de um pedaço de pau, foi pra cima de VALDETE gritando e xingando-a, momento em que ela gritou por seu marido Sivaldo que tentou intervir e acabou sendo atingido com uma "paulada" em seu braço esquerdo. Durante a confusão, RAFAEL ainda agrediu VALDETE com socos, tapas e empurrões nos braços, peito e costas.

Informam os autos do inquérito policial que SIVALDO ficou internado no Hospital Silvio Avidos em Colatina/ES por, aproximadamente, 07 dias, onde foi submetido a uma cirurgia ortopédica, visto que sofreu uma fratura no braço esquerdo em razão da paulada desferida pelo denunciado.

Ademais, exsurge do depoimento da vítima SIVALDO sua incapacidade para o trabalho por cerca de 120 dias, em razão das agressões sofridas.

Noutro vértice, os depoimentos prestados pelos policiais militares informam que VALDETE possuía escoriações pelo corpo e uma mancha de sangue no cabelo que, segundo informações de SIVALDO, foram provenientes das agressões de RAFAEL (fls. 25/28).

Nesse mesmo sentido SIVALDO informou que VALDETE apresentavas marcas de lesões nos braços, peito, costas e pescoço, aparentemente provocada por socos, tapas e empurrões, além de existir marcas de "pauladas" (fl. 51 a enumerar).

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste o boletim unificado 50388645 (fls. 04/07), termo de declaração (fls. 25/26, 27/28, 29/30, 51/52 e 54/55), BAU (fls. 12/13 e 16) e auto de qualificação e interrogatório (fl. 33).

II – DA TIPIFICAÇÃO

Ante o exposto, o denunciado praticou as condutas prescritas pelos artigos 129, § 13º, do Código Penal (vítima Valdete) na forma da Lei 11.340/2006 e 129, § 1º, inciso I, na forma do artigo 69 (concurso material) todos do Código Penal. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 129, § 1°, I, c/c § 10, do Código Penal,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com a aplicação de outras medidas cautelares.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 17142591, a douta defesa requer:
i)
a absolvição do apelante quanto ao delito do art. 129, § 13 do Código Penal, por insuficiência probatória;
ii)
a desclassificação da conduta imputada contra a vítima Sivaldo (129, § 1°, I, do Código Penal), para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal);
i
i
i)
seja reconhecida a ocorrência de legítima defesa putativa;
i
v)
ou, ainda, seja a sua conduta desclassificada para o crime culposo, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal. Subsidiariamente, no que concerne à dosimetria, pugna:
v
)
pela fixação da pena-base em seu mínimo legal;
vi)
e, pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, a douta defesa
requer absolvição do apelante quanto ao delito do art. 129, § 13, do Código Penal
(vítima Valdete)
,
sustentando a tese de insuficiência probatória.

Pois bem.

Passo à análise do pleito absolutório, por insuficiência probatória, ressaltando que o tipo penal de lesão corporal, contido no artigo 129, § 13, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 13 Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Dito isso, a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado n.º 50388645 de fls. 08/10, do relatório final de inquérito policial de fls. 40/46, e das provas testemunhais constantes nos autos, conforme passo a esmiuçar.

Nesse particular, transcrevo o depoimento do Policial Militar
SD/PMES Marcus Paulo Barbieri Ferrari,
prestado
em sede inquisitorial
(fls.
28/29
)
:

“[...
] QUE o solicitante Gilberto informou que sua vizinha de nome Valdete pediu para ele entrar com a Polícia Militar, informando que seu filho de nome Rafael estava querendo matar seu marido Sivaldo. QUE foram ao local e fizeram contato com a senhora Valdete Vasconcelos e com seu marido, o senhor Sivaldo Pereira dos Santos. QUE Sivaldo informou que Rafael é usuário de entorpecentes e que todos os dias lhe agride e também pratica agressões contra Valdete. QUE Sivaldo disse que hoje Rafael deu uma paulada em seu braço, após este tentar impedir agressões de seu filho contra Valdete. QUE Valdete, por sua vez, contou várias versões distintas tentando livrar seu filho de ser conduzido. QUE primeiro ela disse que foi tentar separar a briga entre Sivaldo e Rafael, momento em que Rafael também lhe agrediu. QUE posteriormente, disse que Rafael estava brigando com ela querendo que parasse de beber, e que a agressão praticada contra ela por Rafael foi porque ele tentou se defender das agressões de Valdete. Depois disse que Rafael nada fez, modificando mais uma vez sua versão. Sivaldo disse que as versões de Valdete tentando defender o filho não são verdadeiras. QUE Valdete possui escoriações pelo corpo e uma mancha de sangue no cabelo, sendo informado por Silvado que foi proveniente das agressões de Rafael. QUE Valdete disse que não são lesões, mas sim tinta de cabelo. QUE a guarnição tentou levá-la ao Posto de Saúde, mas ela resistiu e não quis ser atendida. QUE, na viatura, Valdete conversava com seu filho de modo que confirmava que havia sido agredida. QUE ela dizia que pegou uma foice para se defender de Rafael porque ele estava agressivo. QUE Sivaldo foi levado ao Posto de Saúde para ser atendido, pois reclamava de forte dor no braço e, posteriormente, foi levado pela ambulância para o hospital em Colatina (BAU em anexo). QUE em consulta no BAON, constou diversas ocorrências de agressões de Rafael contra seus pais. QUE todos os envolvidos na ocorrência apresentaram sinais de embriaguez, sendo difícil manter o diálogo. QUE Valdete alterava seu humor frequentemente, dando gritos e dizendo que iria embora, afirmando que seu filho não fez nada e, de repente, dizia que ele praticou as agressões, mas queria que a guarnição apenas assustasse ele, pois é trabalhador. QUE durante Rafael deu vários chutes no compartimento de segurança, bem como proferiu diversas ameaças contra a vida dos pais; QUE, até presente momento, a vítima Sivaldo encontra-se no hospital para realizar exames; QUE a Sra Valdete apresenta escoriações visíveis na região do peito e pescoço e na cabeça; QUE, a princípio, a sra Valdete confirmou para a guarnição que os arranhões que ela possui na região do pescoço foram causados por Rafael, mas depois negou que Rafael tenha sido o autor; QUE o Sr Sivaldo confirmou para a guarnição que foi Rafael que lesionou a sra Valdete; QUE sra valdete e Silvado falaram para a guarnição que possuem medida protetiva contra Rafael. [...]”.

Em juízo, a referida testemunha ratificou integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial, destacando que, embora a genitora tenha tentado alterar a versão para proteger o réu, inicialmente ela confirmou as agressões. Ressaltou, ainda, o comportamento agressivo do acusado, que proferiu ameaças contra os pais e desferiu chutes contra o compartimento de segurança da viatura.

Corroborando o relato policial, colhem-se os depoimentos das vítimas em sede judicial (
link
da mídia no id. 16918150), conforme transcrito na r. sentença:

Vítima Valdete Vasconcelos:

“[...] que confirma que Rafael lhe agrediu e que bateu em Sivaldo com um pedaço de madeira, quebrando-lhe o braço; [...]”

Vítima Sivaldo Pereira dos Santos:

“[...] que no dia dos fatos ouviu sua esposa, Valdete, gritar por socorro e por isso se dirigiu ao quintal da residência indo em seu auxílio (de Valdete), mas no momento em que saiu de dentro de casa o acusado desferiu-lhe uma paulada, causando fratura em seu braço esquerdo; informou que no dia dos fatos viu que sua esposa apresentava vários ferimentos pelo corpo e que o acusado, quando faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica, se torna muito violento e que já agrediu ele (Sivaldo) e sua esposa em outras oportunidades; [...]”.

Importante ressaltar, que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, muitas vezes cometidos às escondidas, sem testemunhas presenciais, a palavra da ofendida merece especial credibilidade, mormente quando se apresenta harmônica e em convergência com as demais provas, como ocorre no caso em apreço. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes. [...] 7.
Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

No presente caso, tem-se que a prova testemunhal é firme e coesa quanto à prática do delito de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (vítima Valdete).

No tocante à ausência de laudo pericial oficial, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, supre a ausência do exame pericial:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º DO CP. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR. NULIDADE RECEBIMENTO DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. ATO JURÍDICO PERFEITO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. COINCIDÊNCIA COM ELEMENTO DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Preliminar de irregularidade da tramitação processual pela ausência da fase da apresentação de resposta antes da análise do recebimento da denúncia (art. 4º Lei n. 8.038/1990). Acusado que no momento do recebimento da denúncia não detinha foro por prerrogativa de função em razão de afastamento do cargo por decisão administrativa, posteriormente comutado em disponibilidade. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que o recebimento da denúncia pelo Magistrado de primeiro grau - à época dos fatos, o Juízo competente para o conhecimento da ação penal - configura ato jurídico perfeito. Precedentes. 3. Iniciada a ação penal no Juízo comum de primeira instância, com a superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa de função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao Tribunal competente. Nesse caso, a superveniente modificação da competência não tem o condão de invalidar os atos válidos anteriormente praticados no processo, sob pena de violação do princípio tempus regit actum, uma vez que o juiz era competente antes de tal modificação. Despiciendo, pois, qualquer ratificação dos atos pretéritos - seja em decisão monocrática, seja pelo colegiado - porquanto os atos até então praticados eram válidos. Precedentes. 4. Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da prática do crime de lesões corporais em desfavor da companheira, em contexto de violência doméstica contra mulher e em continuidade delitiva. 5. Violência de gênero contra as mulheres é um dos meios pelos quais a assimetria de poder estrutural e os papéis estereotipados são perpetuados. Imprescindível que o Poder Judiciário utilize as lentes de gênero na interpretação do Direito. Adoção das diretrizes estabelecidas no Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero editado pelo Conselho Nacional de Justiça. 6. Jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 7. A prova oral conduz à conclusão de que fora praticada a conduta conforme a descrição dos fatos lançada na denúncia. Fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial comprovam as agressões por sofridas. 8
. O exame de corpo de delito
é prescindível
para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico,
podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie,
em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal. Precedentes.
9. Réu que apresenta lesões corporais. Provas produzidas demonstram que houve luta corporal, uma vez que a ofendida tentava ver-se livre das investidas do réu que sistematicamente a perseguia e a segurava. 10. A violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher. Precedentes. 11. Vulnerabilidade da vítima que transborda a questão de gênero. O fato de o réu ser Desembargador gera assimetria adicional nas relações de poder, independente da condição econômica da ofendida, demonstrada por sucessivas falhas na atuação da rede de proteção à mulher vítima de violência. 12. Nos termos do art. 71, do CP, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios entre os delitos cometidos (requisito subjetivo). Precedentes. 13. Preenchimento dos pressupostos e reconhecimento da incidência do crime continuado das três distintas situações descritas na denúncia. Utilização da fração de aumento de 1/5, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 14. Majoração da pena-base ante a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime. 15. Não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, pois os seus pressupostos fáticos são elementares do tipo previsto no art. 129, § 9º, do mesmo diploma. 16. Ação penal julgada procedente para condenar o réu a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. 17. Pena imposta em concreto e em feito que julgou totalmente procedente o pedido da acusação. Regulação da prescrição pela pena já aplicada. Não incidência da Súmula nº 438/STJ. 18. Reconhecimento da prescrição punitiva de ofício (art. 61 do CPP) e declaração de extinção da punibilidade do réu. (STJ; APen 902; Proc. 2017/0151246-6; DF; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/12/2024; DJE 19/12/2024)

Dessa forma, a prova oral harmônica, somada aos indícios visuais relatados pelos policiais, constitui lastro probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Prosseguindo, entendo que também não merece prosperar o pleito de
desclassificação
da conduta imputada contra a vítima Sivaldo para o crime de lesão corporal simples, uma vez que restou devidamente comprovada a qualificadora prevista no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Inicialmente, convém observar a prescindibilidade do exame de corpo de delito direto no caso em tela, uma vez que a materialidade da lesão restou plenamente demonstrada pela ficha de internação hospitalar (fls. 97/123), a qual atesta a ofensa à integridade física de Sivaldo, corroborada pela prova oral que descreve uma fratura no braço decorrente de golpe com instrumento de madeira - “paulada”.

É cediço que a ausência de laudo pericial oficial não obsta o reconhecimento da lesão grave quando o conjunto probatório, em especial os prontuários médicos e a prova testemunhal, permite concluir, com segurança, pela gravidade das lesões e pela consequente incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Conforme se depreende da prova oral acostada aos autos, além de ter ficado internada e sido submetida a cirurgia em decorrência da fratura sofrida, a vítima ficou sem poder exercer suas ocupações habituais por cerca de 120 (cento e vinte) dias, além de ter relatado que sentia dores ainda quando da realização da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, diante da robustez das provas que indicam a natureza grave da lesão sofrida pelo genitor do apelante, a manutenção da tipificação contida na exordial acusatória é medida que se impõe, não sendo o caso de acolher o pedido desclassificatório.

No que concerne à alegação de que o acusado teria agido em
legítima defesa
, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão,
atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser
sempre moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente

dos meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não restou demonstrada, no momento dos fatos, a
injusta agressão atual e iminente por parte da vítima,
tampouco que o acusado tenha se utilizado moderadamente dos meios necessários para repeli-la
.

Isso porque, em um primeiro momento, segundo apurado, o apelante iniciou as agressões contra sua genitora, a Sra. Valdete, sem que houvesse qualquer agressão prévia por parte dela suficiente a justificar sequer o uso moderado de força. Ato contínuo, ao notar a violência perpetrada contra sua esposa, o Sr. Sivaldo interveio na tentativa de protegê-la, momento em que foi atingido por uma "paulada" desferida pelo réu, que lhe causou fratura no braço.

Nessa perspectiva, denota-se que inexiste prova nos autos que evidencie a ocorrência de injusta agressão, atual ou iminente e, muito menos, da "moderação" na resposta, sendo que, o que se verifica, em verdade, é que o apelante foi quem iniciou as agressões contra os seus genitores.

Dessa forma, revela-se inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Assim, comprovada a materialidade da lesão corporal, não há se falar em desclassificação para vias de fato. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no juízo da execução. V. V. P. 1. Não obstante aos entendimentos contrários, inexiste óbice legal para que o Juiz do processo de conhecimento avalie a possibilidade de conceder ao réu hipossuficiente os benefícios da assistência judiciária, sobretudo por possuir melhores tem condições de aferir a condição econômica do acusado. 2. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo, em consequência, ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC. (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

Tampouco é o caso de acolher a alegação de que o réu teria agido amparado pela causa de exclusão da culpabilidade da legítima defesa putativa.

Como sabido, a
legítima defesa putativa
consiste na
errônea percepção do agente, por
imaginar
que irá iminentemente sofrer injusta agressão
, contudo, tal agressão, na verdade, não existe.

Desse modo, o agente realiza o ato de defesa, o qual seria legítimo se de fato existisse a injusta agressão, contudo, por erro, isto é, por uma falsa percepção da realidade, reage, em verdade, a uma suposta agressão que não viria a se concretizar.

Registre-se que,
“
Não há que se falar em legítima defesa putativa quando as circunstâncias do crime não evidenciam situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado.
[...]
(TJDF; APR 07340.60-17.2022.8.07.0001; 186.0313; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024)”.

Dessa forma, conforme amplamente demonstrado no decorrer do presente voto, o acusado e as vítimas possuem um histórico de conflitos motivados pela contumácia do réu no uso de entorpecentes e comportamento agressivo. No dia dos fatos, não havia qualquer elemento concreto, como uma ameaça armada ou cerco das vítimas, que pudesse induzir o réu a acreditar, ainda que erroneamente, que estava prestes a ser agredido. Pelo contrário, o cenário fático demonstra que o apelante era o agente agressor e as vítimas buscavam apenas se proteger da violência perpetrada.

Desse modo, é inequívoco que as circunstâncias do crime não evidenciam, nem minimamente, situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado, de modo que resta afastada a incidência da exclusão da culpabilidade por legítima defesa putativa.

De igual modo, também não merece acolhimento a tese de
desclassificação de sua conduta para o
crime culposo
, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal.

Isso porque, conforme já delimitado alhures, foi demonstrado nos autos o
animus laedendi
do acusado. A utilização de um pedaço de madeira para golpear o braço do genitor e as escoriações causadas na genitora revelam a nítida intenção de causar dano à integridade física de ambos, o que afasta por completo a figura da negligência, imprudência ou imperícia inerentes ao crime culposo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CABÍVEL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão

corporal, no contexto de violência

doméstica, estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito, vez que restou demonstrado o
animus
laedendi do acusado, que assumiu ter jogado uma barra de ferro na vítima.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A utilização de uma barra de ferro para agredir a vítima justifica a valoração negativa de tal circunstância. 4. Para exasperação da pena-base, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente 6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. 7. Apelação parcialmente provida.
(TJDF; APR 07012.76-93.2023.8.07.0019; 186.8873; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 14/06/2024).

Ademais, cumpre registrar que eventual estado de embriaguez ou alteração por uso de entorpecentes — circunstâncias mencionadas nos depoimentos colhidos — não possui o condão de afastar a culpabilidade ou o dolo na conduta. Conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, subsistindo integralmente o
animus laedendi
do agente que se coloca em tal estado e prática a conduta típica.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Rafael Pereira dos Santos
pelo crime de lesão corporal, não merecendo prosperar os pleitos absolutórios do apelante e o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

N
a primeira fase da dosimetria da pena do crime
de lesões corporais previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, fixou
a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, uma vez que reputou desfavorável ao apelante a conduta social, fundamentando que o réu
“
constantemente agredia seus genitores”
.

De igual modo, em relação ao crime cometido contra a vítima Sivaldo Pereira dos Santos (art.129, § 1°, I, c/c § 10, do CP), o magistrado estabeleceu a pena-base em
02 (dois)

anos e 03

(três)

meses de reclusão
, por também valorar negativamente a conduta social do agente, com base nos mesmos fundamentos acima.

No ponto, a defesa argumenta que a fundamentação em questão não teria amparo na prova acostada aos autos, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes.

Não obstante isso, reputo que a prova produzida nos autos é farta em comprovar que o acusado era violento em suas relações domésticas, especialmente contra os seus genitores, conforme declarações das vítimas e do policial militar que atendeu a ocorrência, que salientou a existência de outras ocorrências envolvendo o acusado e as vítimas, que lhe narraram, inclusive, possuir medida protetiva de urgência decretada em desfavor do réu.

Diante disso, entendo por acertada a valoração negativa da conduta social do agente, vez que a agressividade do agente em suas relações domésticas e o fato de ser considerado como pessoa violenta são elementos aptos a fundamentar o aumento da pena-base, o que encontra, inclusive, amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social.
(STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

a hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade,
destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança.
(STJ. AgRg no HC 678.655/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial e, via de consequência, mantenho a pena-base fixada para ambos os crimes.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu o Dr. Pablo Laranja – OAB/ES nº 24.619.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Pablo Laranja

– OAB/ES nº
24.619
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006 e art. 129, § 1°, I c/c § 10, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Pablo Laranja – OAB/ES nº 24.619 exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO a ele
PROVIMENTO
,
fixando honorários
advocatícios em favor do defensor dativo,
nos termos acima.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)